Tribunal: TJDFT
Processo: 0718294-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Processo : 0718294-58.2021.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] proferida em ação indenizatória, que, ao deferir prova pericial, consignou as seguintes diretrizes para o pagamento dos honorários do perito: Nomeio como perito do juízo o médico ginecologista e obstetra Paulo César Dias de Oliveira, (CPF: 127.583.882-00, telefone 99624-0412, e-mail paulooliveira0412@gmail.com), que deverá ser intimado para apresentar proposta de honorários. Os autores são beneficiários da gratuidade da justiça, portanto, no caso de serem sucumbentes haverá incidência da Resolução no 127 de 15/3/2011 do CNJ e Portaria Conjunta no 53, de 2011 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, atualizada pela Portaria GPR 1155 de 24/6/2019. O pagamento a ser efetuado por este Tribunal de Justiça é restrito ao valor contido no anexo descrito, caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça e, caso o juiz fixe valor superior a diferença deverá ser cobrada da parte, conforme § 2o do artigo 2o da Portaria. No entanto, se a parte não beneficiária da justiça gratuita sucumbir, será pago o valor dos honorários arbitrados e sem a limitação estabelecida na Portaria referenciada. O agravante alega que o estabelecimento de valor diverso de honorários periciais conforme a ação seja julgada procedente ou improcedente poderá viciar o resultado da perícia, por atingir a condição de imparcialidade do perito. Defende que os honorários periciais devem ser mantidos no patamar determinado pela norma (Portaria Conjunta TJDFT 101/2016). Aduz que “o condicionamento do valor dos honorários periciais, a depender do resultado do processo, cria hipótese de suspeição, que abala a imparcialidade do perito”, pois isso poderá tornar o perito interessado no julgamento do processo em favor de uma das partes. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de afastar a criação de hipótese de suspeição. Decido. Este agravo não deve ser admitido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, a decisão atacada não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não verifico urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. A propósito, em que pese a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça, imperativo ressaltar que o Tema 988 dos recursos repetitivos visa casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia . Com efeito, a perícia é espécie de prova e o juiz, como destinatário da prova, pode determinar sua produção (art. 464 e 465 do CPC), estipulando valor razoável para a remuneração do profissional nomeado. Dessa maneira, se porventura o agravante compreender pela ocorrência de cerceamento da sua defesa, por prejuízo à instrução probatória, deverá insurgir-se nos termos alhures mencionados, ao fim do processo. Todavia, o juízo singular não decidiu acerca de suspeição de perito. Isso é um argumento da parte, acreditando que o condicionamento dos honorários ao resultado do processo acarreta a imparcialidade do perito, porém, ao final o que o agravante impugna mesmo neste recurso é o valor dos honorários, de modo que necessariamente o tribunal teria de dizer agora qual o valor a considerar para a perícia. Já a eventual suspeição do perito não pode ser alegada antes de decisão no primeiro grau e, de todo modo, previamente, por meras inferências e suposições, em razão dos honorários periciais que poderão ser devidos ou não por beneficiário da gratuidade de justiça, ao final do processo, obviamente, em caso de restarem sucumbentes na demanda. Não fosse isso, afastada a hipótese de preclusão em razão do art. 465, § 1o, I, do CPC, a suspeição do perito pode ser alegada em eventual recurso pelo argumento retro sem tornar inútil o julgamento da questão em sede de apelação. Confiram-se os arestos abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. De acordo com o precedente julgado, "Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado" (AIN/AGI 0714621-62.2018.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (AIN/AGI 0728410-60.2020.8.07.0000, de minha relatoria, 7a Turma Cível, julgado em 3/2/2021, DJe 26/2/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL. AFIRMAÇÃO. DIREITO MATERIAL CONTROVERSO. NÃO AFETAÇÃO. DECISÃO. REEXAME. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO OU GERAÇÃO DE EFEITOS MATERIAIS IMEDIATOS. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSEM SOBRE MATÉRIAS NÃO ALINHADAS PELO LEGISLADOR (CPC, ART. 1.015). INSERÇÃO DO DECIDIDO NO ROL DE RECORRIBILIDADE MEDIANTE APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, excetuada matéria pertinente à competência, pois encerra a gênese da prestação jurisdicional, e as decisões passíveis de irradiarem danos imediatos ou afetarem o resultado útil do processo (CPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre matéria exclusivamente processual, não afetando o direito material controverso, não irradiando efeitos materiais imediatos nem sendo passível de afetar o resulto útil do processo, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, e não se inerindo nas situações que legitimam a mitigação da taxatividade legal, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (AIN/AIG 0751020-22.2020.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021) Enfim, não sendo possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior em situação similar, no AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 17 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 93955973 dos autos na origem (processo n. 0702064-81.2021.8.07.0018).